Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-38.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029271-38.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIVALDO XAVIER LIMA - CPF: 875.042.511-00 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), JOSIELE TAVARES LAMARQUE KARSTEN PRATA - CPF: 054.518.871-79 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água no imóvel da parte consumidora, sob o fundamento de que o corte foi indevido por ter ocorrido após a suposta quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do fornecimento de água, motivada por inadimplência não purgada pela consumidora, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais ou exercício regular de direito pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de seu direito. A concessionária apresentou telas sistêmicas indicando a inadimplência na data do corte, prova não desconstituída pela consumidora, que falhou em apresentar comprovantes de quitação específicos e tempestivos dos débitos que motivaram a suspensão.

4. Comprovada a inadimplência, a suspensão do fornecimento de serviço público essencial, precedida de aviso, constitui exercício regular de direito da concessionária, conforme autorizado pela legislação de regência (Lei nº 8.987/95). Tal conduta afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de produzir prova mínima de quitação, especialmente quando a concessionária apresenta indícios de inadimplência, como telas de seu sistema interno, cabendo ao consumidor o ônus de desconstituí-las com comprovantes de pagamento específicos. 2. A suspensão no fornecimento de água, precedida de notificação e motivada por inadimplemento comprovado nos autos, configura exercício regular de direito da concessionária (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, Súmula 34; Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1090276-40.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 30/06/2025; Turma Recursal do TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1019991-85.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029271-38.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
ÁGUAS
DE SINOP S.A

Recorrido
: CIVALDO XAVIER LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CIVALDO XAVIER LIMA ajuizou reclamação em face de
ÁGUAS
DE SINOP S.A. Noticiou que: a) na qualidade de consumidor dos serviços da
parte
r
eclamada
, procedeu com o pagamento integral dos débitos em atraso em 1/10/2025; b) mesmo com a quitação, a
parte
r
eclamada
, de forma injusta e abusiva, promoveu o corte no fornecimento de água de seu imóvel em 3/10/2025; c) a conduta da
parte
r
eclamada
configura falha na prestação de serviço essencial e atenta contra a boa-fé objetiva, gerando abalos de ordem moral. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento imediato do serviço; b) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b)
a parte reclamante

comprovou o pagamento das faturas em 1/10/2025, e a própria r
eclamada
reconheceu o crédito em seus registros, classificando-o como “pagamento inválido em sistema”; c) a suspensão do fornecimento em 3/10/2025, mesmo após a purgação da mora, caracterizou falha na prestação do serviço por deficiência administrativa; d) a interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência
e
: a)
condenou
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00; b)
determinou
que a
parte
r
eclamada
se abstenha de suspender o fornecimento por débitos já quitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois os débitos que motivaram o corte só foram quitados em 20/10/2025, mediante parcelamento; b) na data da suspensão (2/10/2025),
a parte reclamante
estava inadimplente, o que torna o corte um exercício regular de direito, amparado pela Lei nº 8.987/95 e pelo Decreto Municipal nº 289/2014; c) houve culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da concessionária; d) a religação do serviço ocorreu dentro do prazo legal de 48 horas após a efetiva quitação do débito; e) não houve ato ilícito a ensejar dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedente
s os pedidos iniciais
; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inadimplência comprovada e ausência de prova de quitação.

A controvérsia central cinge-se à regularidade da suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora da parte reclamante. A sentença de origem reconheceu a ilicitude do corte com base em um comprovante de pagamento datado de 1/10/2025. Contudo, a parte recorrente sustenta que a interrupção foi legítima, decorrente do inadimplemento das faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2025, as quais teriam sido objeto de parcelamento somente em 20/10/2025.

Da análise dos autos, assiste razão à recorrente.

Nas relações de consumo, embora a inversão do ônus da prova seja um mecanismo de facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), ela não é absoluta e não isenta a parte reclamante de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente prova de quitação, que lhe é perfeitamente acessível.

No caso em tela, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas (ID
/PJe2
351867372) demonstrando que as faturas de agosto/2025 e setembro/2025 estavam em aberto na data do corte (3/10/2025) e que foram quitadas apenas em 20/10/2025, mediante acordo de parcelamento.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios ou não infirmadas por prova robusta em contrário, é admissível à comprovação da existência da relação contratual e da situação de inadimplência, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

A parte reclamante, embora tenha impugnado genericamente as telas, não apresentou os comprovantes de pagamento específicos das faturas de agosto e setembro de 2025 com data anterior ao corte. O comprovante juntado (ID
/PJe2
351867352), no valor de R$ 213,25, diverge da soma dos débitos apontados pela
parte
r
eclamada
(aproximadamente R$ 172,00) e não possui identificação clara de quais competências estaria quitando.

Ademais, o fato de a consumidora ter realizado o parcelamento dos débitos em 20/10/2025 é incompatível com a tese de que estaria adimplente desde 1/10/2025. Se as faturas já estivessem pagas, não haveria razão lógica para a realização de um acordo posterior.

Portanto, diante da tese defensiva e dos documentos apresentados pela concessionária, era incumbência da consumidora comprovar o pagamento tempestivo das faturas específicas apontadas pela parte reclamada, o que deixou de fazer. Conclui-se, assim, pela existência de inadimplência no momento da suspensão.

Suspensão por inadimplemento.

Reconhecida a inadimplência da parte
reclamante
quanto às faturas de agosto e setembro de 2025 no momento da interrupção do serviço, a conduta da concessionária reveste-se de legalidade.

A Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, bem como a Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), autorizam a interrupção do serviço em caso de inadimplemento do usuário, desde que precedida de aviso.

No caso, a inadimplência é fato incontroverso ante a ausência de prova de quitação anterior ao corte e a realização de parcelamento posterior. A suspensão do fornecimento, nessas circunstâncias, configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. HIDRÔMETRO REGULAR. CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA ATUAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A suspensão do fornecimento em razão de inadimplência de fatura atual regularmente emitida encontra respaldo no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995, configurando exercício legítimo do poder da concessionária. 7. Ausente falha na prestação do serviço, não se caracteriza dano moral indenizável. (...) (N.U 1019991-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. EMISSÃO DE REAVISO DE DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. (...) Os documentos dos autos comprovam que a fatura do mês de outubro de 2024 foi paga em atraso, após emissão de reaviso de débito e após a data limite estipulada pela concessionária, legitimando a suspensão do fornecimento, nos termos do art. 82 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES. A reclamante não demonstrou que tenha quitado taxas de religação ou solicitado formalmente o restabelecimento do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). A suspensão por inadimplência não caracteriza ato ilícito ou falha na prestação do serviço e, portanto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1090276-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos é
medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026